Tribunal: TJSP
Processo: 1003918-83.2015.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003918-83.2015.8.26.0223/50004, da Comarca de Guarujá, em que são
embargantes REJANE DA SILVA e REJANE DA SILVA LAVANDERIA ME,
é embargado 5 A SEC DO BRASIL FRANCHISING LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos, com imposição de multa. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14463
Embargos de Declaração Cível no 1003918-83.2015.8.26.0223/50004
Embargtes: REJANE DA SILVA e Rejane da Silva Lavanderia Me
Embargado: 5 A SEC DO BRASIL FRANCHISING LTDA
Comarca: Guarujá
Juiz (a): Daniel Ribeiro de Paula
Embargos de declaração – Reiterada alegação de
omissões – Inocorrência – Pretensão procrastinatória e
reveladora do descaso com a prestação jurisdicional –
Embargos de declaração rejeitados com imposição de
multa.
São novos embargos de declaração
opostos sob a alegação de que o julgado colegiado é omisso.
Sem oposição ao julgamento virtual
nestes embargos.
É o relatório.
São novos embargos de declaração
opostos ao acórdão que rejeitou as alegações de omissão arguidas
nos autos do proc. no 1003918-83.2015.8.26.0223/50002. Sustentam
as embargantes a existência de: (i) “omissão relevante acerca de
matéria de ordem pública suscitada, que diz respeito ao controle
incidental de inconstitucionalidade da Lei no 11.608/2003”; (ii)
omissão quanto ao pedido de diferimento, sendo que “a omissão
nesse aspecto é a ausência de análise da prova, até porque,
demonstrada, não teceu qualquer fundamentação”; e (iii) omissão
“quanto ao despacho do Presidente da Turma de Direito Privado”
pois o “recurso de Apelação foi submetido a julgamento, que se
resumiu na declaração judicial de deserção, por ausência de
recolhimento das custas de preparo, não adentrando à supracitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
matéria arguida, levando em consideração, na espécie, que a solução
jurisdicional não foi atendida”. Requer “o devido provimento e
empregado efeito modificativo, seja concedida a gratuidade da
Justiça às embargantes, julgando e dado provimento ao Recurso de
Apelação”.
Pois bem!
A
Turma
Julgadora
rejeitou
os
primeiros embargos de declaração opostos pela embargante, até
porque, fundamentadamente, neles verificou efeitos infringentes
descabidos.
As
embargantes
insistem,
infundadamente, na pretensão revisora do julgado, a qual, aqui,
descabe.
Trata-se de insistência reveladora de
má-fé processual, já que a reiteração de embargos de declaração
idênticos é protelatória e evidencia o descaso com a prestação
jurisdicional.
Condena-se, pois, as embargantes ao
pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado
da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2o do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração, com imposição de multa.

MAURÍCIO PESSOA
Relator